Tribunal: TJMMG
Processo: 2000062-48.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000062-48.2024.9.13.0000 Referência: Processo 2000538-79.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 27/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – GRAVIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO INCOMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE UM AGENTE DA SEGURANÇA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento do crime de corrupção passiva e a integração a organização criminosa, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e 102 do CPM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a condenação à pena superior a 2 (dois) anos, pelo delito de corrupção passiva em continuidade e por integrar organização criminosa, poderá o militar permanecer nas fileiras da Corporação Militar estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Quando o comportamento do representado se mostra avesso aos valores militares, quais sejam, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna (art. 9º da Lei estadual n. 14.310/2002), ao nome da Instituição Militar a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública, faltando-lhe a credibilidade e a probidade, ele se torna incompatível com sua graduação ou posto/patente. IV. DISPOSITIVO E TESE - Procedência da representação. Perda da graduação decretada. Tese de julgamento: “A integração do militar a organização criminosa aliada ao crime de corrupção passiva o torna totalmente incompatível para permanecer nas fileiras das Instituições Militares”. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; e Lei estadual 14.310/2002, art. 9º. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Jefferson Silvério Martins, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado, com a sua exclusão da Corporação Militar. Ausente, justificadamente, o Desembargador Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO O eminente Procurador de Justiça ofereceu representação para a perda da graduação da praça Cb PM Jeferson Silvério Martins, n. 144.472-8, invocando o disposto nos art. 125, §4º, da Constituição da República (CR), art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e arts. 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal e 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). Consta que o representado juntamente com mais 16 (dezesseis) policiais militares foram denunciados perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (4ª AJME), todos como autores dos delitos de organização criminosa com dupla causa de aumento de pena, exploração de jogos de azar e treze incidências de corrupção passiva com causa especial de aumento de pena. Após regularmente processado nos autos n. 2000538-79.2021.9.13.0004, o representado foi, em primeira instância, absolvido da imputação do artigo 50 do Decreto-Lei Federal n. 3.688/41, porém condenado à pena total de 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei Federal n. 12.850/2013, e 308, § 1º (por 13 vezes), do CPM, este combinado com o artigo 71 do Código Penal (CP), de acordo com a respeitável sentença proferida no dia 07/02/2022, inteiramente confirmada em segunda instância, nos termos do acórdão datado de 06/08/2022 (evento 1 – ACÓRDÃO – SC4). Sobre a descrição fática trazida na denúncia dos processos criminais originários, trouxe o seguinte relato: Segundo consta dos referidos autos, o representado integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima e Belo Horizonte, assim como em toda a região metropolitana da capital mineira, contando com a participação de diversos policiais militares e civis a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim, os integrantes da organização criminosa, enquanto policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses de “Danone”, era responsável por evitar que as máquinas caça-níqueis pertencentes à organização fossem apreendidas; aterrorizar os donos dos estabelecimentos comerciais onde funcionavam máquinas caça-níqueis de concorrentes, danificando violentamente os referidos equipamentos; fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial; realizar contatos com donos de bares para promover a “segurança” da organização criminosa; impedir que os equipamentos de “Danone” fossem apreendidos; cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis; providenciar armas de fogo com acessórios ilegais para “Danone”; escoltar o líder da associação durante reuniões com outros criminosos, tudo isto mediante o recebimento mensal de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária. Apurou-se, ainda, que em 22/07/2018 o representado e outros dois policiais integrantes da Hexagrama, no exercício de suas funções militares, procederam à apreensão de máquinas caça-níqueis, mas as entregaram ao líder da organização criminosa ao invés de darem a destinação devida aos equipamentos, visando, com isso, ao recebimento de vantagem financeira indevida. Conforme constatado, o representado não somente apreendia máquinas caça-níqueis de grupos rivais, como, também, possuía uma lista com os endereços dos pontos de exploração de jogos de azar chefiados por “Danone”. Ao longo da instrução ficou demonstrado que o representado, assim como os demais integrantes do grupo, recebia o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) por cada novo ponto de exploração cooptado em benefício da ORCRIM. Agindo em favor da Hexagrama, o CbPM JEFERSON informava ao líder “Danone” quando aconteceriam operações policiais destinadas a coibir jogos de azar, orientando-o a fechar as lojas nos dias indicados, bem como realizava levantamentos e seleção de novos pontos de exploração de jogos de azar a serem objeto de expansão da ORCRIM. Como se não bastasse, aproveitando-se da sua condição de agente público, além de ter influenciado outros militares a aderirem às práticas criminosas do grupo, o representado também deflagrou operações policiais simuladas, como se estivesse fiscalizando e monitorando pontos de exploração de jogos de azar, quando, na verdade, apreendia máquinas caça-níqueis de concorrentes para proceder ao repasse das peças de interesse para o líder “Danone”. Assim, mediante promessa de recebimento de vantagem indevida proveniente do líder da associação criminosa, o representado, além de fornecer informações sigilosas, deixava de praticar ato de ofício, não reprimindo a atividade delituosa que era do seu conhecimento. Ao final, aduziu que a higidez dos elementos trazidos ao feito principal evidencia que a conduta do representado maculou o decoro militar, objeto específico da presente representação do MP e, diante da impossibilidade de se reexaminar o mérito da condenação criminal precedente, propõe-se seja decretada a perda de sua (do representado) graduação, e, se for o caso, também a cassação de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 eventuais medalhas, láureas e condecorações outorgadas, com o devido registro nos seus assentamentos individuais. Certificou-se nos autos que a apelação criminal originária n. 2000538-79.2021.9.13.0004 não havia transitado em julgado (evento 6 – CERT1), porquanto pendia a análise de recursos interpostos pela Defesa aos tribunais superiores. Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, §1º, da Resolução 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – evento 8 – DESP1. O colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu dos agravos em Recurso Especial (AResp) sob n. 2467867 (Evento 14 – DECSTSTF2). A decisão do colendo STJ transitou em julgado em 13 de agosto de 2024 (Evento 14 – CERT1). Determinei o processamento da presente representação, com a citação do representado, a juntada da folha de antecedentes criminas (FAC) e as certidões de antecedentes criminais (CAC) desta Justiça Militar e da comarca de Sabará/MG relativas ao representado, bem como a juntada do extrato de registros funcionais (ERF) deste (Evento 16 – DESP1). A CAC desta Justiça Militar foi acostada no Evento 17 – CERTANTCRIM1). No ERF, consta a incorporação do representado às fileiras da PMMG, que ocorreu em 1º/10/2007. Hoje, o representado encontra-se lotado no 36°BPM/3ª RPM. Consta, também, que ele se encontra no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 78 (setenta e oito) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais, 19 (dezenove) menções elogiosas, 2 (duas) dispensas de serviço e 1 (uma) medalha do mérito militar bronze (Evento 19 – EXTRATO1). As CACs da comarca de Sabará/MG e FAC foram acostadas nos eventos 24-CERTANTCRIM1 e 25-FAC4. Em suas razões de defesa, no Evento 32 – PET1, o representado ressaltou ter excelentes assentamentos funcionais; ser detentor de 16 (dezesseis) notas meritórias, 6 (seis) elogios individuais, 2 (duas) menções elogiosas e 1 (uma) dispensa de serviço. Destacou algumas atuações no serviço operacional constantes de seu extrato de registro funcional e que lhe ensejaram a concessão de recompensas, no período de 30/08/2019 a 2/06/2020, as quais, ao seu ver, demonstram o alto grau de profissionalismo, dedicação e compromisso do representado com o serviço policial militar. Afirmou que o representado realinhou a sua conduta profissional e social e que a sanção penal imposta foi suficiente, não havendo necessidade da aplicação da pena de perda de graduação. Argumentou que a condenação do representado não comprometeu a honra pessoal e o decoro da classe, sendo um fato isolado na carreira dele, que ele foi um militar atuante em prol dos interesses da Corporação e que sempre buscou realinhar a sua conduta de forma a se enquadrar aos valores exigidos pela Corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Conclui que o representado registra pronta recuperação e comprovação de que não delinquiu nem antes, nem depois do fato, sendo certo, ainda, que se trata de um fato isolado em sua vida, devendo, ainda, ser considerada a conduta pessoal e o excelente extrato de registro funcional do Representado, concedendo-lhe uma oportunidade de manter a graduação. Ao final, requereu seja julgada improcedente a presente representação de perda da graduação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de representação proposta pelo Ministério Público com o fim de obter a decretação da perda da graduação da praça Cb PM Jeferson Silvério Martins, n. 144.472-8, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da CR, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal (CP) e 102 do Código Penal Militar (CPM). Nas representações ministeriais propostas com a finalidade de se decretar a perda da graduação ou do posto e patente dos militares com fundamento nas previsões constitucionais, os Tribunais de Justiça comum e militares – nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo – não atuam como órgãos homologatórios, e sim, decisórios, por isso, nesse momento, não se fixam em declarar um efeito automático das condenações a pena privativa de liberdade com penas acima de 2 anos. Atuam no sentido de avaliarem se, em virtude da apenação, o militar condenado ainda reúne condições pessoais, profissionais e sociais de continuar envergando a farda das honradíssimas Corporações Militares, Polícia e Corpo de Bombeiros. Em análise das razões expressas na representação ministerial e na defesa escrita do representado, passo ao primeiro aspecto a ser considerado nesse julgamento, a gravidade da conduta perpetrada pelo representado. O preceito primário que vem à mente de qualquer cidadão é que um militar tem o dever de agir sempre dentro dos ditames de sua honrosa função, na busca de se preservarem direitos e deveres de todos, garantido a segurança pública, e, especialmente, não praticando atos contrários a probidade administrativa, atentando contra a sociedade que lhe confiou a preservação da vida, a proteção ao patrimônio e os esforços para a paz social. Conforme foi narrado pelo eminente procurador de justiça em sua representação, na ação penal originária restou comprovado que o representado integrava uma organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, a qual atuava na exploração de jogos de azar, com a distribuição de máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima e Belo Horizonte, assim como em toda a região metropolitana da capital mineira, contando com a participação de diversos policiais militares e civis, a fim de garantir a continuidade das práticas delitivas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, os integrantes do grupo criminoso adotaram a imagem de um hexagrama dourado como principal símbolo de identificação, o qual era afixado no interior das máquinas caça-níqueis pertencentes à organização, como forma de identificá-las no momento de eventual abordagem policial. Dessa maneira, alguns integrantes da organização criminosa, a exemplo do representado, enquanto policiais militares, possuíam a responsabilidade de garantir a perpetuação da organização criminosa, blindando-a da atuação estatal, além de “protegerem” os pontos de exploração, evitando a perda de espaço para grupos rivais. O representado rompeu com os valores que assumiu ao integrar a Corporação Militar e passou a atender aos interesses de “Danone”, e assumindo a responsabilidade de: 1) evitar que as máquinas caça-níqueis pertencentes à organização criminosa fossem apreendidas; 2) aterrorizar os donos dos estabelecimentos comerciais onde funcionavam máquinas caça-níqueis de concorrentes, danificando violentamente os referidos equipamentos; 3) fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial e realizar contatos com donos de bares para promover a “segurança” da organização criminosa; 4) impedir que os equipamentos de “Danone” fossem apreendidos; 5) cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis; 6) providenciar armas de fogo com acessórios ilegais para “Danone”; e 7) escoltar o líder da associação durante reuniões com outros criminosos, tudo isto mediante o recebimento mensal de valores indevidos depositados diretamente em sua conta bancária. Nesse ponto, considero desfavorável ao representado a gravidade do crime por ele cometido, uma vez que se corrompeu e passou a integrar uma organização criminosa, lado a lado com aqueles que deveria reprimir. Outro aspecto a ser considerado nesta ação se trata da avaliação da vida pregressa do representado, ou seja, o comportamento no exercício de sua profissão, bem como na sociedade, antes e depois do cometimento do delito. O Extrato dos Registros Funcionais do Militar traz sua incorporação às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em 1º/10/2007, então possuidor de 17 (dezessete) anos de serviço. Encontra-se lotado no 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM)/3º Região da Polícia Militar (RPM), em Vespasiano/MG, estando no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos negativos. O representado foi agraciado com 78 (setenta e oito) notas meritórias, 7 (sete) elogios individuais, 19 (dezenove) menções elogiosas, 2 (duas) dispensas de serviço e 1 (uma) medalha do mérito militar bronze (Evento 19 – EXTRATO1). Nesse ponto, entendo que a presença de recompensas não elide a gravidade do delito por ele praticado, tampouco conserta ou retifica o passado, até porque tais recompensas foram concedidas pela atuação regular como policial militar e no período em que o militar tinha uma vida dupla – o exercício da função policial militar concomitantemente com a prática dos delitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Ao sopesar as circunstâncias do crime e a sua gravidade, bem como a repercussão deste no âmbito social (no seio da tropa e na cidade na qual o militar servia), firmo-me na minha convicção da procedência da representação. Em análise da repercussão negativa da conduta no âmbito social e no seio da tropa militar, há de se pensar que a dedicação do militar deveria ser à sua carreira, mantendo sempre o respeito pela sua Corporação, e não a utilizando-se da estrutura da Corporação para cometer delitos. O comportamento do representado mostrou-se avesso aos valores militares (nos termos do art. 9º da Lei n. 14.210/2002, a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes que impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis, dentro e fora da caserna), ao nome da Instituição a que ele pertence e ao exercício da prestação da segurança pública (falta-lhe a credibilidade e a probidade); ou seja, é incompatível com a sua graduação e formação militar, justificando, portanto, a procedência do pedido ministerial. Assim, julgo procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do n. 144.472-8, Cb PM Jeferson Silvério Martins, com a sua exclusão da Corporação Militar. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação promovida pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 27 de novembro de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8